Tribunal: TJSP
Processo: 2257864-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257864-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THAU ANDRADAS, é agravado ANTONIO DO
NASCIMENTO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257864-17.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257864-17.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 9a Vara Cível
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THAU ANDRADAS
AGRAVADO: ANTONIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
V O T O No 39559
Agravo de instrumento. Ação de anulação de assembleia
condominial. Comparecimento espontâneo. Supressão do
ato citatório. Síndico que representa os interesses do
condomínio, praticando, em juízo e fora dele, os atos
necessários à defesa dos interesses comuns. Inteligência
do artigo 22 da Lei 4.591/64, artigo 75 do CPC e artigo
1.348 do CCivil. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo interposto contra r. decisão monocrática
proferida a fl. 464 dos autos de nulidade de assembleia condominial, pela
qual, considerado o comparecimento espontâneo dos corréus, consignou
o início do prazo para contestação a partir de 11/10/19, em razão da
juntada nesta data de manifestação do corréu Elias (de fl. 391/411 dos
autos de origem), síndico do condomínio corréu, determinada a
certificação de eventual decurso de prazo para defesa. Em resumo, alega
o condomínio agravante equivocada interpretação monocrática dos fatos,
consignado que o corréu Elias apresentou petição em nome próprio, sem
que seja possível considerar a representação do condomínio, eis que
inexistente procuração nos autos para tanto, visando ao afastamento do
previsto no artigo 239, §1o, CPC, bem como a oportunidade de
apresentar contestação, em observância aos princípios do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório. Recurso tempestivo,
preparado e processado no efeito meramente devolutivo. Contrarrazões
pelo improvimento, com preliminares de não conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257864-17.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Conhece-se do agravo em razão do princípio da
primazia do mérito.
Contudo, embora conhecido, em que pese o
respeito sempre devido ao agravante, razão não assiste ao agravante.
O artigo 239, §1o, do CPC, consignado na r. decisão
ora agravada, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou
do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta
data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução”.
Pois bem.
No caso dos autos, incontroverso que houve
manifestação espontânea por parte do corréu, Elias, em petição juntada a
fl. 391/411. Igualmente incontroverso que Elias exerce o cargo de síndico
do condomínio ora agravante, restando a irresignação recursal pautada
na inexistência de procuração nos autos com poderes de representação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257864-17.2019.8.26.0000
4
Ocorre que, ao contrário do que defende o
agravante, decorre da lei a representação do condomínio pelo síndico
eleito, “ex vi” do disposto no artigo 22, §1o, “a”, da Lei 4591/641; artigo 75,
XI, do CPC2; e artigo 1348, II, CCivil3.
Assim
sendo,
sobrevindo
o
comparecimento
espontâneo por parte do síndico, tem-se como consequentemente ciente
o condomínio réu acerca da demanda, passando a fluir o prazo de defesa
a partir da data consignada monocraticamente.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator
1 Art. 22, Lei 4.591/64. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do
condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.
§ 1o Compete ao síndico:
a) representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dêle, e praticar os
atos de defesa dos interêsses comuns, nos limites das atribuições conferidas por esta Lei
ou pela Convenção;
2 Art. 75, CPC. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: XI - o condomínio,
pelo administrador ou síndico.
3 Art. 1.348, CC. Compete ao síndico:
II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os
atos necessários à defesa dos interesses comuns;